Tribunal: TJSP
Processo: 0001234-43.2017.8.26.0512
Classe: Apelação Criminal / Furto
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples e Ameaça – Crimes praticados no âmbito doméstico e familiar – Consistentes depoimentos da vítima em ambas as fases da persecução criminal – Negativa do acusado na fase administrativa da investigação e revelia – Condenações mantidas – Penas-base fixadas nos patamares mínimos, a míngua de maus antecedentes – Exasperação na segunda etapa com fundamento na

Ementa:
Apelação da Defesa – Furto simples e Ameaça – Crimes praticados no âmbito doméstico e familiar – Consistentes depoimentos da vítima em ambas as fases da persecução criminal – Negativa do acusado na fase administrativa da investigação e revelia – Condenações mantidas – Penas-base fixadas nos patamares mínimos, a míngua de maus antecedentes – Exasperação na segunda etapa com fundamento na circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'f', do Código Penal – Reconhecimento, de ofício, da circunstância atenuante da menoridade relativa – Penas reduzidas aos mínimos legais – Regime prisional aberto mantido – Impossibilidade da substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito – Súmula 588 do STJ – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000761663
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0001234-43.2017.8.26.0512, da Comarca de Ribeirão Pires, em que é apelante
JONAS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO
DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE
JONAS HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA PARA 01 ANO DE
RECLUSÃO E 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, PARA O
CRIME DE FURTO SIMPLES, E PARA 01 MÊS DE DETENÇÃO QUANTO
AO DELITO DE AMEAÇA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO
LEME CAVALHEIRO (Presidente sem voto), CESAR MECCHI MORALES E
ÁLVARO CASTELLO.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001234-43.2017.8.26.0512 -Voto no 15.800
2
Voto no 15800
Apelação no 0001234-43.2017.8.26.0512
Comarca de Rio Grande da Serra
Apelante: Jonas Henrique da Silva Oliveira
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
MM. Juiz: Doutor Antônio Carlos Pontes de Souza

Ementa
Apelação da Defesa Furto simples e Ameaça Crimes
praticados no âmbito doméstico e familiar Consistentes
depoimentos da vítima em ambas as fases da persecução
criminal Negativa do acusado na fase administrativa da
investigação e revelia Condenações mantidas Penas-base
fixadas nos patamares mínimos, a míngua de maus
antecedentes
Exasperação na segunda etapa com
fundamento na circunstância agravante prevista no artigo
61, inciso II, 'f', do Código Penal Reconhecimento, de
ofício, da circunstância atenuante da menoridade relativa
Penas reduzidas aos mínimos legais Regime prisional
aberto mantido Impossibilidade da substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito

Súmula 588 do STJ Recurso parcialmente provido.
Vistos.
JONAS HENRIQUE DA SILVA OLIVEIRA foi
condenado a cumprir a pena de 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime
inicial aberto, e a pagar o valor correspondente a 11 dias-multa em seu mínimo
unitário, por infração ao disposto no artigo 155, “caput”, do Código Penal, e à
pena de 01 mês e 05 dias de detenção, em regime prisional aberto, por infração
ao artigo 147 do Código Penal, em concurso material.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001234-43.2017.8.26.0512 -Voto no 15.800
3
Inconformado o réu apela, pleiteando a absolvição
por insuficiência de provas quanto ao crime de furto, e a respeito do delito de
ameaça, alega estar “em vias de prescrição” e busca a substituição da pena
privativa de liberdade por pena restritiva de direito.
Recurso bem processado e respondido em
contrarrazões.
A Procuradoria de Justiça opinou pelo não
provimento do apelo.
Decorrido o prazo para que as partes se
manifestassem acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos
do artigo 1o, da Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela
Resolução no 772/2017, ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não houve oposição a essa forma
de julgamento.
É o relatório.
Consta da denúncia que no mês de julho de 2017,
na Rua Mogi das Cruzes n. 321, Vila Conde Siciliano, cidade de Rio Grande
da Serra, JONAS HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA ameaçou a
vítima Neide da Silva Alexandre por palavras de causar-lhe mal injusto e
grave, e que no dia 02 de novembro de 2017 ele subtraiu dez panelas da
residência da ofendida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001234-43.2017.8.26.0512 -Voto no 15.800
4
Segundo o apurado, o acusado é neto da vítima e
residia em uma edícula localizada no mesmo quintal de sua casa, até que no
dia 02 de novembro de 2017, aproveitando-se do fato de estar sozinho no
imóvel, ele subtraiu todas as dez panelas da cozinha.
Ocorre que a vítima solicitou o registro da
ocorrência e informou que além deste furto, o acusado já havia furtado outros
objetos da sua residência e ainda deu conta de que no mês de julho de 2017 ele
a havia ameaçado de agressão, de sorte que o representou perante a autoridade
policial.
O réu foi interrogado pela autoridade policial e
negou a ameaça e o furto, alegando que a residência da avó costumava ficar
aberta, de modo que qualquer pessoa poderia ter entrado e subtraído os bens.
Contudo, ouvida em Juízo, a vítima confirmou os
termos da denúncia, informando que o seu neto era dependente químico e que
já havia furtado outros bens para trocá-los por drogas. Esclareceu também que
em uma dessas ocasiões tentou conversar com o acusado, mas ele a ameaçou
de agressão. Disse que não presenciou o furto das panelas, mas afirmou que
ele era a única pessoa que tinha acesso ao imóvel.
O acusado não foi interrogado em Juízo, pois optou
por se tornar revel, o que parece despropositado a quem estivesse sendo
injustamente acusado da prática de um crime.
Portanto, parece haver prova suficiente para as
condenações, lastreada nos consistentes depoimentos da vítima em ambas as
fases da persecução criminal, não havendo nos autos qualquer indício de
intenção por parte da vítima em acusar injustamente o seu próprio neto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001234-43.2017.8.26.0512 -Voto no 15.800
5
Em relação ao crime de ameaça, não seria demais
afirmar que o fato da ocorrência ou não do mal prometido é indiferente à
consumação do delito, por se tratar de crime formal, cujo resultado
naturalístico não é exigido, embora possa ocorrer.
Ademais, parece bem evidenciado que a ameaça se
revestiu de seriedade e que bastou a incutir fundado temor à vítima, mesmo
porque ela não hesitou em levar os fatos ao conhecimento da autoridade
policial, informando inclusive que pretendia que o acusado deixasse o imóvel
definitivamente.
Outrossim, nos delitos praticados no ambiente
doméstico ou familiar, nos quais normalmente não há testemunhas, a
manifestação da vítima ganha especial relevância, não podendo ser
desconsiderada, notadamente se em consonância com os demais elementos de
prova existentes nos autos.
Nesse sentido:
“PENAL E PROCESSO PENAL. LESÃO CORPORAL.
VIOLÊNCIA
DOMÉSTICA.
RECEBIMENTO
DE
DENÚNCIA. JUSTA CAUSA. REGISTROS FOTOGRÁFICOS
E DECLARAÇÕES DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CORPO DE
DELITO. IRRELEVÂNCIA PARA A DEFLAGRAÇÃO DA
AÇÃO
PENAL
POSSIBILIDADE
DE
JUNTADA
POSTERIOR. AUSÊNCIA DE NULIDADE. 1. As declarações
da vítima e os registros fotográficos realizados na delegacia
de polícia especializada no atendimento à mulher formam,
segundo a instância ordinária, a justa causa para a
deflagração da ação penal em desfavor do recorrente. 2.
Consoante entendimento desta Corte Superior, nos crimes
praticados em ambiente doméstico ou familiar, onde

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001234-43.2017.8.26.0512 -Voto no 15.800
6
normalmente inexiste testemunha, a palavra da vítima ganha
especial relevo e, por isso, não pode sofrer menoscabo, ainda
mais se guardar sintonia com outros elementos de convicção
disponíveis nos autos. Precedentes. 3. Ademais, cumpre
acrescentar que a falta do exame de corpo de delito não pode
obstar a persecutio crimine in iudicio. Ela não retira, aí, a
admissibilidade da demanda, podendo, inclusive, ser
realizado no curso do processo (STF - HC 78719, Primeira
Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 25/6/1999).
Precedentes. 4. Agravo regimental não provido.” (AgRg no
AREsp 962.903/DF, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe
23/09/2016)
Portanto, as condenações devem ser mantidas.
As penas-base foram impostas nos patamares
mínimos de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa em seu mínimo unitário para o
crime de furto simples e em 01 mês de detenção para o delito de ameaça.
Na segunda etapa, o MM. Juiz reconheceu a
circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, 'f', do Código Penal,
eis que os crimes foram praticados prevalecendo das relações domésticas,
promovendo a exasperação das penas em 1/6, contudo, verifico a presença da
circunstância atenuante da menoridade relativa, olvidada na sentença, de modo
que as penas devem retornar ao mínimo legal, de forma definitiva.
Fica mantido o regime prisional aberto, havendo
óbice à substituição da pena privativa de liberdade por pena alternativa por se
tratar de crimes cometidos em situação de violência doméstica e familiar
contra a mulher, nos termos do artigo 41 da Lei no 11.340/2006.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0001234-43.2017.8.26.0512 -Voto no 15.800
7
Nesse sentido ainda a Súmula 588 do Superior
Tribunal de Justiça:
“A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher
com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico
impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos.”
ASSIM, PELO MEU VOTO, DOU PARCIAL
PROVIMENTO AO RECURSO PARA REDUZIR A PENA DE JONAS
HENRIQUE DA SILVA DE OLIVEIRA PARA 01 ANO DE RECLUSÃO
E 10 DIAS-MULTA EM SEU MÍNIMO UNITÁRIO, PARA O CRIME
DE FURTO SIMPLES, E PARA 01 MÊS DE DETENÇÃO QUANTO AO
DELITO DE AMEAÇA, MANTIDOS OS DEMAIS TERMOS DA R.
SENTENÇA CONDENATÓRIA.
Andrade de Castro
Relator